Tribunal: TJES
Processo: 5007959-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007959-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEANINI ALEXANDRINO DE PAULO

AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007959-64.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: GEANINI ALEXANDRINO DE PAULO

EMBARGADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AR/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. CONTA-CORRENTE E CONTA-POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento em execução de título extrajudicial, negou provimento ao recurso para manter decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao não reconhecer a impenhorabilidade automática de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta-corrente ou outras aplicações financeiras; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento de embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito e prequestionamento, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes, afirmando que a impenhorabilidade automática do art. 833, X, do CPC restringe-se à caderneta de poupança, exigindo-se prova concreta quando se trata de conta-corrente ou outras modalidades financeiras.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da proteção a outros tipos de conta apenas mediante comprovação de que os valores constituem reserva contínua e duradoura destinada ao mínimo existencial.

Compete ao executado o ônus de demonstrar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, conforme o art. 854, § 3º, I, do CPC.

A existência de saldo global expressivo na instituição financeira, superior ao montante constrito, afasta a alegação de comprometimento da subsistência e do mínimo existencial.

A alegada omissão quanto ao Tema 1285 do STJ não se configura, pois o julgado adotou entendimento compatível com a jurisprudência consolidada da Corte Superior e apresentou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, providência incabível na via aclaratória, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente ou outras aplicações financeiras inferiores a 40 salários-mínimos não é automática e exige prova concreta de destinação ao mínimo existencial.

A existência de saldo global expressivo afasta a presunção de comprometimento da subsistência do devedor.

O prequestionamento não dispensa a demonstração efetiva de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 833, IV e X; 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.144/RS, Corte Especial; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 616.152/PR, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer os Embargos de Declaracao, e, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007959-64.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: GEANINI ALEXANDRINO DE PAULO

EMBARGADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AR/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
GEANINI ALEXANDRINO DE PAULO
, com vistas ao esclarecimento de contradições e omissões supostamente existentes no acórdão (ID 16174776) que, ao analisar o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, negou-lhe provimento para manter a decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

Em suas razões recursais (ID 16624444),
GEANINI ALEXANDRINO DE PAULO
alega a existência de contradição no julgado frente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sustentando a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente de estarem depositados em conta-poupança, conta-corrente ou fundos de investimento. Almeja o enfrentamento da questão à luz do Tema 1285 do STJ (REsp 2.015.693/PR), com o consequente prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos: incisos IV e X do art. 833 do Código de Processo Civil.

Impugnação aos embargos apresentada pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AR/ES
(ID 16687174), manifestando-se pelo improvimento do recurso sob o argumento de que a decisão não padece de vícios, pretendendo o embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. CONTA POUPANÇA E CONTA-CORRENTE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE PROVA DO CARÁTER DE RESERVA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que, em execução de título extrajudicial movida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos, sob alegação de impenhorabilidade de depósitos inferiores a 40 salários-mínimos em conta poupança e de verbas provenientes de trabalho autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se valores bloqueados em conta poupança e conta-corrente, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se o executado comprovou que tais valores constituem reserva de patrimônio destinada ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade automática prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se exclusivamente a valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, salvo hipóteses legais. 4. A jurisprudência do STJ admite a extensão da proteção a depósitos em conta-corrente ou outras aplicações, desde que o devedor comprove tratar-se de reserva contínua e duradoura destinada à subsistência própria ou familiar. 5. Compete ao executado o ônus de provar, de forma concreta, a natureza impenhorável dos valores, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC. 6. No caso concreto, a existência de saldo total de R$19.883,44 na mesma instituição financeira afasta a alegação de comprometimento do mínimo existencial, revelando-se proporcional a manutenção da constrição de R$3.127,81. 7. Em relação aos valores bloqueados nas contas Nubank (R$ 831,93) e Will (R$ 133,31), não foi produzida prova de que fossem indispensáveis à manutenção do devedor no momento da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade automática do art. 833, X, do CPC restringe-se a depósitos em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos. 2. A extensão dessa proteção a outros tipos de conta ou aplicação exige prova concreta de que os valores constituem reserva destinada ao mínimo existencial. 3. O ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o executado, conforme art. 854, §3°, I, do CPC. 4. A existência de saldo global expressivamente superior ao montante bloqueado afasta a caracterização de comprometimento da subsistência.

Nessa esteira, a embargante sustenta, em suma, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao não aplicar a interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, que garantiria a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos em qualquer conta bancária, conforme precedentes do STJ (como o EREsp 1330567/RS). Alega ainda omissão quanto à incidência do Tema 1285 do STJ, referente à repetitividade da questão sobre a impenhorabilidade de tais quantias em diferentes modalidades financeiras.

Contudo, a leitura da ementa e do voto condutor do acórdão objurgado revela, com clareza, o entendimento adotado por este Colegiado: a impenhorabilidade em conta-corrente não é automática e exige a comprovação de que o montante constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial.

O voto condutor fundamentou-se em jurisprudência atual e consolidada da Corte Especial do STJ (REsp 1.677.144/RS), que estabelece ser ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança visa proteger o núcleo familiar contra adversidades. Além de tal incumbência não ter sido satisfeita, a constatação de saldo remanescente expressivo (R$ 19.883,44) na conta do embargante elide a presunção de risco à sua subsistência, visto que a constrição atingiu apenas uma fração desse montante.

A pretensão da embargante, portanto, não visa sanar um vício de clareza ou integração, mas sim rediscutir o próprio mérito do que foi decidido e a valoração das provas quanto à indispensabilidade dos valores bloqueados, o que é manifestamente incabível por esta via recursal. Nesta toada, não há que se falar em vício no caso, tendo em vista que esta Egrégia Segunda Câmara Cível dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes ao litígio, declinando de forma suficiente as razões jurídicas que embasaram a decisão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GEANINI ALEXANDRINO DE PAULO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.